Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-45.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003475-45.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LAURICELIA AMADOR FONSECA - CPF: 007.190.042-09 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT
.

Agravo Interno nº:
1003475-45.2025.8.11.0015.

Agravante(s):
LAURICELIA AMADOR FONSECA.

Agravada(s):
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 13 a 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pela reclamante e negou provimento, mantendo a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e declarou a inexistência de débito no valor de R$ 216,00, com fundamento diverso do adotado na sentença de primeiro grau, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
, em razão da ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC). A agravante pleiteia a majoração da indenização por danos morais, alegando que restou comprovada a inscrição indevida
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível majorar a indenização por danos morais por inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, mesmo na ausência de extratos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de extratos atualizados emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito impede a aferição segura quanto à inexistência de negativações anteriores, inviabilizando a majoração do valor indenizatório por dano moral, nos termos da Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

O ônus da prova quanto à inexistência de outras restrições anteriores ou posteriores é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido cumprido no presente caso.

O extrato juntado nos autos não permite identificar de qual órgão foi extraída a informação, tampouco demonstra de forma inequívoca a inexistência de outras anotações, atraindo a incidência também da Súmula 385 do STJ.

A jurisprudência recente do TJMT e do STJ confirma que a ausência de prova idônea da exclusividade da anotação impede o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
e, por consequência, a majoração da indenização.

É vedada a
reformatio in pejus
, de modo que, ainda que a ausência de documentos pudesse conduzir à exclusão da indenização por dano moral, a sentença foi mantida para não prejudicar a parte recorrente.

A interposição do agravo interno, sem a apresentação de novos elementos fáticos ou jurídicos, revela intuito meramente protelatório, justificando a aplicação de multa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede a majoração da indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida.

Compete à parte autora demonstrar a inexistência de outras anotações restritivas em seu nome, sob pena de aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

A
reformatio in pejus
é vedada, ainda que o conjunto probatório fragilize a própria condenação anteriormente imposta.

A interposição de recurso sem fundamentos novos, com pretensão já rechaçada em decisão anterior, autoriza a imposição de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 373, I e II, 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024, DJE 30.08.2024.
TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024, DJE 30.08.2024.
TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025.
STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.03.2025.
Súmula nº 52 das Turmas Recursais do TJMT.
Súmula nº 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 307276369, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo, por fundamento diverso,
a sentença singular que condenou a parte reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais,
bem como a declaração de

inexistência do débito negativado no valor de
R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais),
a fim de não incidir
em
reformatio in pejus,
diante da ausência
, nos autos, de
extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito
SPC/SERASA e SCPC
.

A agravante sustenta que a fundamentação da decisão agravada não se coaduna com as provas dos autos, as quais demonstram que a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito ocorreu de forma manifestamente indevida, configurando dano moral
in re ipsa
.
Por tal razão, argumenta ser inaplicável ao caso a Súmula nº 52 das Turmas Recursais, bem como a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso
, requer a reforma do
decisum
,
com a consequente majoração danos morais
.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 322032866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 307276369, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada em razão da inscrição indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito.

No entanto, inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos alegados danos morais.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

(...)

Desse modo, não há como majorar o
quantum
fixado na origem, enquanto a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais.

Todavia, considerando que somente a parte autora interpôs recurso, é vedada a alteração da condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

(...).”

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que o extrato juntado pela autora no ID 303917375 não informa a qual órgão de proteção ao crédito se refere a consulta realizada, inexistindo, nos autos, outros documentos comprobatórios de negativações dos órgãos
SPC, SERASA e SCPC
, o que atrai a incidência da
Súmula nº 52
das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos, deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 307276369, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025